Tribunal: STF
Processo: ARE 1243952
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-20
Data de publicação: 2023-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO PARANÁ. AMBIENTAL. EMPREENDIMENTO HIDRELÉTRICO. RECOMPOSIÇÃO DE MATA CILIAR. CÓDIGO FLORESTAL. APLICAÇÃO RETROATIVA. CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 62 DA LEI N. 12.651/2012: ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO DE TRACTEBEL ENERGIA S/A. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO AMBIENTAL. DIREITO ADQUIRIDO NÃO CONFIGURADO. ALEGADA CONTRARIEDADE AO INC. XXXVI DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL – TEMA 734. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO. 



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO DE MUNICÍPIO DE RIO BONITO DO IGUAÇU/PR. AMBIENTAL. HIDRELÉTRICA. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. REFLORESTAMENTO. FAIXA DE MATA CILIAR. AUSÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO AO RETROCESSO: ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravos nos autos principais contra inadmissões de recursos extraordinários interpostos por Ministério Público do Paraná, Tractebel Energia S/A e Município de Rio Bonito do Iguaçu/PR, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça do Paraná:



    “APELAÇÃO CÍVEL 1. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL. PLEITO DE RECOMPOSIÇÃO DA MATA CILIAR NO ENTORNO DO RESERVATÓRIO DE SALTO SANTIAGO. PRELIMINARES DE IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER EM PERDAS E DANOS, DE PAGAMENTO DE VALOR AO APELADO E DE ILEGITIMIDADE DE PARTE AFASTADAS. DESNECESSIDADE DE FORMAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO COM A UNIÃO. OCORRÊNCIA DE JULGAMENTO ULTRA PETITA. DESNECESSIDADE DE ANULAÇÃO DA SENTENÇA. ADEQUAÇÃO AO PEDIDO FORMULADO. RECURSO PROVIDO NESTE TÓPICO. ADEQUAÇÃO DA ÁREA DE RECOMPOSIÇÃO AO ART. 62 DA LEI FEDERAL Nº 12.651/12 (LEI FLORESTAL). MITIGAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA PROTEÇÃO AO DIREITO ADQUIRIDO, DO ATO JURÍDICO PERFEITO E DA COISA JULGADA EM MATÉRIA DE MEIO AMBIENTE. POSSIBILIDADE DE REVISÃO DAS LICENÇAS AMBIENTAIS ADEQUAÇÃO À LEGISLAÇÃO VIGENTE. DANO PRESUMIDO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À PROPRIEDADE DE TERCEIROS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE. (MAIORIA) Não há impossibilidade na conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, vez que não sendo efetivada a recomposição do dano ambiental, objetivo maior a ser alcançado com a ação civil pública, que ao menos seja viável a execução das obras de reflorestamento por meio de recursos financeiros. A pretensão inicial tem por objetivo o reflorestamento, sendo que o pedido de entrega de recursos apenas tem a finalidade de viabilizar a execução da obra, não se tratando de pedido indenizatório, como quer fazer crer o apelante, mas de obrigação de fazer, destinando-se o aporte financeiro à execução da obra. Afigura-se a apelante (1) parte legítima na demanda, vez que usufruiu de atividade que implicou em danos ao meio ambiente, sendo o seu dever repará-los. Ainda que caiba a todos os entes federados adotar medidas para a preservação do meio ambiente, há que se considerar que a matéria discutida nos autos não versa sobre o contrato de concessão de energia elétrica firmado com a União, mas sim sobre os danos ambientais causados em virtude da formação do reservatório da Hidrelétrica de Salto Santiago, sendo que o desmatamento para a formação do reservatório se deu por culpa da empresa apelante, razão pela qual lhe cabe a recomposição dos danos. Ante a ocorrência de julgamento ultra petita é perfeitamente possível que seja feita uma adequação entre o pedido formulado e o proferido na sentença monocrática, a fim de adequar-se aos limites exatos do que fora postulado na inicial, não sendo necessária a anulação da decisão proferida. Por mais que o artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal garanta que a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada, tal princípio deve ser ponderado, ainda mais em relação a questões de interesse público, inclusive as relativas ao meio ambiente ecologicamente equilibrado a que todos têm direito. As licenças inicialmente conferidas, por se tratarem de atos não definitivos, conferem ao poder público à possibilidade de revisão quando presentes indícios de danos ou ameaça de danos ao meio ambiente, como é o caso dos autos. O simples fato de não ter havido reflorestamento em área de preservação permanente, aliada a questão da área atingida e da atividade instalada (área do reservatório da hidrelétrica localizada no município apelado) ser de grande extensão e de alto potencial lesivo ao meio ambiente, não há falar em necessidade de perícia, vez que o dano é presumido. Para que o direito de propriedade de terceiros não seja violado caberá à apelante, quando da elaboração de seu projeto de reflorestamento, arrolar tais propriedades, suas áreas e a porção que deverá ser recomposta, sendo que a efetivação de tais atividades ficará a cargo do juízo de primeiro grau, cabendo a ele dispor sobre a forma como as atividades serão realizadas. Com o advento da Lei Federal n° 12.651/2012 (Lei Florestal), a qual entrou em vigor em maio de 2012, restou alterada a Lei n° 6.938/81, bem como revogadas a Lei n° 4771/65 (antigo Código Florestal) e a Medida Provisória n° 2166-67/2001. Motivo pelo qual não caberá mais à apelante recompor a área devastada nos moldes fixados na sentença, ou seja, na faixa de 100 (cem) metros no entorno na área do reservatório localizado nas delimitações do município apelado. Merece provimento parcial o presente recurso, a fim de que a recomposição dos danos se dê na área de preservação permanente relativa à distância entre o nível máximo operativo normal e a cota máxima maximorum (art. 62, da Lei n. 12.651/12), no entorno do reservatório Salto Santiago, restringindo-se, apenas, aos limites do município apelado e não a toda a extensão do reservatório, dentro de um prazo de 12 (doze) meses, prazo dilatado de ofício, tempo que se mostra suficiente para a implementação de projetos de reflorestamento, vez que o prazo de 60 (sessenta) dias fixado em sentença mostra-se por demais exíguo. APELAÇÃO CÍVEL E AGRAVO RETIDO. PRETENSÃO DE FIXAÇÃO DE VERBA HONORÁRIA COM BASE EM VALOR ENTENDIDO COMO CORRETO PARA A CAUSA. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. VALOR ATRIBUÍDO À DEMANDA JÁ DECIDIDO EM SEDE DE AGRAVO INTERPOSTO EM IMPUGNAÇÃO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA. OBSERVÂNCIA AOS PARÂMETROS DA EQUIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE RESISTÊNCIA INJUSTIFICADA PARA O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DA TUTELA PRETENDIDA. RECURSO DE AGRAVO RETIDO CONHECIDO E DESPROVIDO. APELO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE. (MAIORIA) Tendo em vista que a questão referente ao valor atribuído à causa já havia sido decidida em sede de agravo, não cabe mais discussão a respeito da matéria, tendo em vista a ocorrência de preclusão consumativa, perecendo, assim, o direito do ente municipal de se insurgir contra questão já analisada. O valor dos honorários advocatícios arbitrados mostra-se desproporcional em relação ao alto valor atribuído a causa, bem como no tocante a sua natureza e importância, ainda que não tenha havido maiores intervenções no feito. Tal valor, também não remunera dignamente o ilustre trabalho prestado pelo Procurador do apelante, ainda mais se levado em conta a complexidade da matéria discutida e a repercussão ensejada, bem como o tempo decorrido para o deslinde do feito. Razão pela qual, entendo pela sua majoração. Ao contrário do entendimento do apelante, a pena de multa diária por descumprimento da obrigação, com a conversão em perdas e danos serve como instrumento de coação para o cumprimento da obrigação de fazer. Ademais, não existem provas constantes dos autos que indiquem que a empresa deixará de cumprir o determinado em sentença ou que tenha oferecido resistência para o cumprimento da obrigação, não havendo justificativa, portanto, para que seja deferida a tutela nos moldes postulados pelo ente municipal” (e-doc. 41).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 43).



Recurso extraordinário com agravo interposto pelo Ministério Público do Paraná



    2. O Ministério Público do Paraná alega contrariados o inc. XXXV do art. 5º, o inc. IX do art. 93 e o art. 97 da Constituição da República.



    Assinala que “o v. aresto sequer explicitou quais os motivos que levaram à aplicação da norma do art. 62 da Lei nº 12.651/12, ofendendo o princípio da obrigatoriedade de motivação das decisões judiciais, escrito no art. 93, IX, CF. Por este fundamento e por ter deixado de ter exercido controle difuso de constitucionalidade quando lhe era imperativo, o v. aresto contrariou dispositivo constitucional, notadamente pela inafastabilidade da jurisdição” (fl. 7, e-doc. 16).



    Pede o “provimento do presente recurso extraordinário, reformando-se o v. acórdão sob invectiva, para, determinar a anulação do acórdão que aplicou, o art. 62 da Lei n. 12.651/12” (fl. 7, e-doc. 16).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela ausência de ofensa constitucional direta (e-doc. 19).



    4. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, o agravante sustenta que “os argumentos utilizados pela douta Vice-Presidência para obstar a admissibilidade do extraordinário restando equivocada o entendimento de que a questão cinge-se a mera ofensa reflexa aos princípios materiais da inafastabilidade da jurisdição e do princípio da motivação das decisões, vez que se trata de questão que reclama exame de constitucionalidade e não revolve ao caso concreto mas, simplesmente, aponta erro procedimental básico pelo Tribunal de origem (negar-se a apreciar inconstitucionalidade arguida), fundamento que autoriza o conhecimento e também o provimento do agravo. Por brevidade, ficam ratificados todos os fundamentos expendidos nas razões recursais de fls. 2162/2169” (sic, fls. 5-6, e-doc. 25).



Recurso extraordinário com agravo interposto por Tractebel Energia S/A



    5. Tractebel Energia S/A assevera contrariado o inc. XXXVI do art. 5º da Constituição da República.



    Pede seja dado “provimento ao recurso extraordinário, para: (i) anular o v. acórdão recorrido, de maneira a afastar a incidência do Novo Código Florestal ao presente caso, determinando a remessa dos autos ao Egrégio Tribunal a quo, a fim de que nova decisão seja proferida, com a aplicação das normas vigentes à época da formação do reservatório da Usina Hidrelétrica Salto Santiago; ou (ii) reformar o v. acórdão recorrido, de maneira a afastar a incidência do Novo Código Florestal ao presente caso, determinando a remessa dos autos ao Colendo Superior Tribunal de Justiça, para que, no âmbito do Recurso Especial interposto, aplique as normas vigentes à época da formação do reservatório da Usina Hidrelétrica Salto Santiago; ou, ainda, (iii) no âmbito de sua competência, reforme o v. acórdão recorrido, de maneira a afastar a incidência do Novo Código Florestal ao presente caso e, por consequência, a condenação à obrigação de fazer, por inexistência de norma a impor o reflorestamento das margens do reservatório artificial da Recorrente” (fls. 15-16, e-doc. 45).



    6. O recurso extraordinário foi inadmitido pela ausência de ofensa constitucional direta (e-doc. 19).



    7. No agravo interposto contra o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário, a agravante argumenta que “não agiu com o costumeiro acerto o Tribunal a quo ao negar seguimento ao Recurso Extraordinário, pois decidiu matéria que não lhe era afeta, qual seja: a violação direta ao artigo 5º, inc. XXXVI, da Constituição Federal, perpetrada pelos vv. acórdãos recorridos. Assim procedendo, o e. TJPR, em absoluta dissonância do ordenamento jurídico pátrio, decidiu o mérito do Recurso Extraordinário quando a competência para tanto era exclusiva desse excelso Supremo Tribunal Federal” (fl. 5, e-doc. 21).



Recurso extraordinário com agravo interposto por Município de Rio Bonito do Iguaçu/PR



    8. No recurso extraordinário, Município de Rio Bonito do Iguaçu/PR realça ter o Tribunal de origem contrariado o art. 225 da Constituição da República e “o princípio do retrocesso ambiental e irretroatividade da lei” (sic, fl. 1, e-doc. 47).



    Pede o provimento do recurso extraordinário, “reconhecendo-se a ofensa à Constituição Federal e a existência de conflito jurisprudencial, bem como: (a) da inaplicabilidade, em razão da LICC e da Constituição Federal, das pretendidas ‘reduções e prejuízos ambientais’ supostamente enxergadas no art. 62 do novo Código Florestal (mas que neles não existem); (b) que se dê ao texto interpretação conforme, nos termos solicitados pelo peticionário; (c) que, se houver tendência de se considerar que o art. 62 contém fórmula de violação ao princípio de retrocesso ambiental, que se receba o pedido de incidente de declaração de inconstitucionalidade; (d) seja estipulando os honorários advocatícios com base no conteúdo econômico da causa, num percentual de dez a vinte por cento sobre tal valor, em obediência ao art. 20, §§ 2º e 3º do CPC conforme requerido” (fl. 58, e-doc. 47).



    9. O recurso extraordinário foi inadmitido pela ausência de ofensa constitucional direta (e-doc. 19).



    10. No agravo, o agravante impugnou os fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário.



Parecer da Procuradoria-Geral da República



    11. Determinada vista à Procuradoria-Geral da República, manifestou-se a instituição pela negativa de seguimento dos presentes recursos extraordinários com agravos:



    “Recursos extraordinários com agravos. Ação civil pública ambiental julgada procedente para determinar à empresa ré a recomposição, mediante reflorestamento, da mata ciliar no entorno do reservatório artificial da usina hidrelétrica de Salto Santiago. Decisão parcialmente reformada pelo TJPR para adequar a área de recomposição ao disposto no artigo 62 da Lei n° 12.651/2012, Novo Código Florestal. Agravos interpostos pelas partes e pelo Ministério Público Estadual para destrancar os recursos extraordinários inadmitidos na origem.



      Irresignação recursal de Tractebel Energia S.A.: agravo que não atacou os fundamentos da decisão agravada. Súmula 283 do STF. Ainda que assim não fosse, o exame da alegada violação ao artigo 5º, inciso XXXVI, da CF, por suposto direito adquirido de incidência da legislação vigente à época do início de operação da usina hidrelétrica, não prescinde de análise da adequada aplicação de normas infraconstitucionais, inclusive porque os conceitos dos institutos do direito adquirido e do ato jurídico perfeito não se encontram na Constituição Federal, senão na legislação ordinária, mais especificamente na Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Ausência de repercussão geral da controvérsia já decidida pelo STF no âmbito do RE 657.871, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, julgado em 29.5.2014, DJe de 17.11.2014). 



    Irresignação recursal do Município de Rio Bonito do Iguaçu: agravo que não atacou os fundamentos da decisão agravada. Súmula 283 do STF. Ainda que assim não fosse, o recurso extraordinário padece de demonstração insuficiente da preliminar de repercussão geral. Entrave cuja superação não viabilizaria o êxito do extraordinário, porque o entendimento adotado no acórdão recorrido está alinhado à orientação firmada pelo STF no julgamento da ADI 4.903/DF, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 13.8.2019, em que declarada a constitucionalidade do artigo 62 da Lei n° 12.651/2012. Assentou a Suprema Corte que ‘o princípio da vedação ao retrocesso não se sobrepõe ao princípio democrático, no afã de transferir ao Judiciário funções inerentes aos Poderes Legislativo e Executivo, e nem justifica afastar arranjos legais mais eficientes para o desenvolvimento sustentável do país como um todo’. 



    Irresignação recursal do Ministério Público do Estado do Paraná: a temática suscitada sob a alegação de ofensa aos artigos 5º , XXXV, e 93, IX, e 97 da CF foi definitivamente enfrentada pelo STF no julgamento da ADI 4.903/DF, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 13.8.2019, em sentido oposto ao inconformismo do Agravante. Parecer pela negativa de seguimento aos agravos” (fls. 2-3, e-doc. 62).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



     



    12. Diversas as partes e diferentes os pedidos, examino os recursos separadamente.



Recurso extraordinário com agravo interposto pelo Ministério Público do Paraná



    13. Razão jurídica não assiste ao Ministério Público do Paraná.



    14. A alegação de nulidade do acórdão por contrariedade ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República não pode prosperar. Embora em sentido contrário à pretensão do agravante, o acórdão recorrido apresentou suficiente fundamentação.



    Conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “o que a Constituição exige, no art. 93, IX, é que a decisão judicial seja fundamentada; não, que a fundamentação seja correta, na solução das questões de fato ou de direito da lide: declinadas no julgado as premissas, corretamente assentadas ou não, mas coerentes com o dispositivo do acórdão, está satisfeita a exigência constitucional” (Recurso Extraordinário n. 140.370, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ 21.5.1993).



    15. No julgamento dos embargos de declaração opostos pelo Ministério Público do Paraná contra o acórdão recorrido, o Tribunal de origem assentou que, “embora não tenha havido manifestação expressa sobre a constitucionalidade/inconstitucionalidade do artigo 62 da Lei nº 12.651/12, ao aplicar tal norma ao presente caso, a câmara reconheceu a validade de referido dispositivo legal” (fl. 7, e-doc. 43).



      No julgamento da Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 42, em conjunto com as Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 4.901, 4.902, 4.903 e 4.937, este Supremo Tribunal reconheceu a constitucionalidade de dispositivos da Lei n. 12.651/2012 e assentou não poder prevalecer o entendimento de que o novo Código Florestal não poderia alcançar atos pretéritos. Confira-se trecho da ementa do julgado: 



    “(i) Artigos 7º, § 3º, e 17, caput e § 3º (Desnecessidade de reparação de danos ambientais anteriores a 22.08.2008 para a obtenção de novas autorizações para suprimir vegetação em APPs e para a continuidade de atividades econômicas em RLs): o legislador tem o dever de promover transições razoáveis e estabilizar situações jurídicas consolidadas pela ação do tempo ao edificar novos marcos legislativos, tendo em vista que a Constituição da República consagra como direito fundamental a segurança jurídica (art. 5º, caput). O novo Código Florestal levou em consideração a salvaguarda da segurança jurídica e do desenvolvimento nacional (art. 3º, II, da CRFB) ao estabelecer uma espécie de marco zero na gestão ambiental do país, sendo, consectariamente, constitucional a fixação da data de 22 de julho de 2008 como marco para a incidência das regras de intervenção em Área de Preservação Permanente ou de Reserva Legal; Conclusão: Declaração de constitucionalidade do art. 7º, § 3º, e do art. 17, caput e § 3º, da Lei n. 12.651/2012 ( vencido o Relator ). (...)



      (r) Arts. 44; 48, § 2º; e 66, §§ 5º e 6º (Cota de Reserva Ambiental CRA): A Cota de Reserva Ambiental (CRA) consiste em mecanismo de incentivos em busca da proteção ambiental, não se limitando às tradicionais e recorrentemente pouco efetivas regras de imposições e proibições (command-and-control), por meio da criação de ativos correspondentes à preservação dos recursos ecológicos, de modo que qualquer tipo de degradação da natureza passa também a ser uma agressão ao próprio patrimônio. As soluções de mercado (market-based) para questões ambientais são amplamente utilizadas no Direito Comparado e com sucesso, a exemplo do sistema de permissões negociáveis de emissão de carbono (European Union Permission Trading System ETS). Um grande caso de sucesso é o comércio internacional de emissões de carbono, estruturado em cumprimento aos limites de emissões fixados pelo Protocolo de Kyoto. A União Europeia, por exemplo, estabeleceu em 2005 um sistema de permissões negociáveis de emissão de carbono, especificando os limites que cada poluidor deve atender, os quais são reduzidos periodicamente (European Union Permission Trading System ETS). Ao final de cada ano, as companhias devem possuir permissões suficientes para atender às toneladas de dióxido de carbono e outros gases de efeito estufa emitidos, sob pena de pesadas multas. Dessa forma, a possibilidade de negociação (cap-and-trade) incentiva a redução de emissões como um todo e, ao mesmo tempo, possibilita que os cortes sejam feitos em setores nos quais isso ocorra com o menor custo. Nesse sentido, além de atender aos ditames do art. 225 da Constituição, no que se refere à proteção do meio ambiente, esse instrumento introduzido pelo novo Código Florestal também satisfaz o princípio da eficiência, plasmado no art. 37, caput , da Carta Magna. Por fim, a necessidade de compensação entre áreas pertencentes ao mesmo bioma, bem como a possibilidade de compensação da Reserva Legal mediante arrendamento da área sob regime de servidão ambiental ou Reserva Legal, ou, ainda, por doação de área no interior de unidade de conservação, são preceitos legais compatíveis com a Carta Magna, decorrendo de escolha razoável do legislador em consonância com o art. 5º, caput e XXIV, da Constituição; Conclusão: Declaração de constitucionalidade dos artigos 44, e 66, §§ 5º e 6º, do novo Código Florestal; Interpretação conforme a Constituição ao art. 48, § 2º, para permitir compensação apenas entre áreas com identidade ideológica (vencido o relator)” (ADC n. 42, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 13.8.2019).



    Confiram-se também os precedentes:



    “DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RESERVA LEGAL E ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. RECOMPOSIÇÃO. CONSTITUCIONALIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE NÃO AFASTA APLICAÇÃO DO NOVO CÓDIGO FLORESTAL. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ART. 68 DO CÓDIGO FLORESTAL. AUSÊNCIA DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. COMPREENSÃO DIVERSA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O entendimento adotado pela Corte de origem não diverge da jurisprudência no Supremo Tribunal Federal. Reconhecida, pelo Tribunal a quo, possibilidade da aplicação retroativa do art. 68 da Lei nº 12.651/2012, à negativa de concessão do benefício nele previsto, ante a ausência de comprovação de requisito exigível para o gozo da benesse, não importa violação de preceito da Constituição da República. Inexistente, na espécie, o alegado afastamento do Novo Código Florestal. 2. Compreensão diversa acerca do atendimento dos requisitos do art. 68 da Lei nº 12.651/2012, demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. 3. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 4. Agravo interno conhecido e não provido. 5. A teor do art. 85, § 11, do CPC/2015, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento” (ARE n. 1.329.106-AgR-segundo, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 6.4.2022).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADC 42, ADI 4.901, ADI 4.902, ADI 4.903 e ADI 4.937. CONSTITUCIONALIDADE DE DISPOSITIVOS DA LEI 12.651/2012. INEXISTÊNCIA DE QUESTÃO LEGAL OU INFRACONSTITUCIONAL DE CONFLITO DE LEIS NO TEMPO. 1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento conjunto da ADC 42 e das ADIs 4.901; 4.902; 4.903 e 4.937, Rel. Min. Luiz Fux, analisou a constitucionalidade de dispositivos da Lei 12.651/2012. 2. A não aplicação desses dispositivos, sob o argumento de que o novo código não poderia alcançar fatos pretéritos, resulta esvaziamento da eficácia da referida norma, cuja validade constitucional foi afirmada por este Tribunal. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.322.337-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 20.11.2021).



    O julgado recorrido ajusta-se à jurisprudência deste Supremo Tribunal, tendo sido reconhecida a aplicação imediata dos dispositivos da Lei n. 12.651/2012 sobre faixa de proteção ambiental em Área de Preservação Permanente a ser mantida ou recuperada no entorno dos reservatórios de água destinados à geração de energia elétrica.



    16. Improcedente o argumento do agravante de afronta ao inc. XXXV do art. 5º da Constituição da República, pois este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral nessa controvérsia e fixou a tese de que “a questão da ofensa ao princípio da inafastabilidade de jurisdição, quando há óbice processual intransponível ao exame de mérito, ofensa indireta à Constituição ou análise de matéria fática, tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009” (Tema 895). O acórdão desse paradigma de repercussão geral tem a seguinte ementa:



    “PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. ÓBICES PROCESSUAIS INTRANSPONÍVEIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. QUESTÃO INFRACONSTITUCIONAL. MATÉRIA FÁTICA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. Não há repercussão geral quando a controvérsia refere-se à alegação de ofensa ao princípio da inafastabilidade de jurisdição, nas hipóteses em que se verificaram óbices intransponíveis à entrega da prestação jurisdicional de mérito” (RE n. 956.302-RG, Tema 895, Relator o Ministro Edson Fachin, Plenário, DJe 16.6.2016).



    Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter o conhecimento negado pelos respectivos relatores, conforme o art. 1.035 do Código de Processo Civil e o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Nada há a prover quanto às alegações do Ministério Público do Paraná.



Recurso extraordinário com agravo interposto por Tractebel Energia S/A



    17. Razão jurídica não assiste a Tractebel Energia S/A.



    18. No voto condutor do acórdão recorrido, o Desembargador relator apreciou a questão do direito adquirido e do ato jurídico perfeito em matéria ambiental, com a seguinte fundamentação:



    “Dessa forma, caem por terra as alegações de omissão em relação ao fato de a norma que estabeleceu a largura da APP em reservatórios ter sido criada após a implantação e o início da operação das UHE Salto Santiago e Salto Osório, que não houve análise da questão referente a inexistência de lei determinando o reflorestamento de uma área de preservação no entorno do reservatório no momento da implantação da usina, bem como que a máxima proteção ao meio ambiente não pode autorizar e desprezar os princípios mais basilares do direito, tais como a irretroatividade, o respeito ao direito adquirido e o ato jurídico perfeito, alegações, estas, que não podem prosperar.



    (...) não há como falar em direito adquirido contra o interesse público, o qual prevalece sobre o interesse privado, sendo que em se tratando de meio ambiente impõe-se tanto ao Poder Público quanto à coletividade a preservação e defesa tanto no momento presente quanto para as futuras gerações. (...)



    Dessa forma, se houver divergências entre o direito obtido por meio de licença ambiental e o interesse da coletividade, este último deve prevalecer. Isto porque a lei ambiental posterior tem condão de modificar as licenças anteriormente deferidas sem falar em violação do direito adquirido, não liberando o agente causador dos danos do dever de reparar os prejuízos gerados com a atividade”.



    Improcedentes os argumentos da agravante quanto à alegada ofensa ao inc. XXXVI do art. 5º da Constituição da República, pois, no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 748.371-RG, Tema 660, Relator o Ministro Gilmar Mendes, e do Recurso Extraordinário n. 657.871-RG, Tema 734, Relator o Ministro Dias Toffoli, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral nas alegações de contrariedade aos princípios do devido processo legal, do contraditório, da ampla defesa, do direito adquirido, do ato jurídico perfeito e dos limites da coisa julgada quando o exame da questão depende de prévia análise da adequada aplicação de normas infraconstitucionais:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (ARE n. 748.371-RG, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 1º.8.2013).



    “Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Aplicação retroativa de lei mais benéfica às infrações de trânsito. Exegese das normas de trânsito. Interpretação realizada à luz das normas do Código Brasileiro de Trânsito revogado e do vigente. Matéria eminentemente infraconstitucional. Ausência de repercussão geral. 1. Não apresenta repercu